Tribunal: TJES
Processo: 5013054-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013054-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: LEONARDO GODIM PESSOA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 5004230-96.2022.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando, contudo, a tese de compensação formulada pelo agravante. O banco sustenta o direito à compensação entre o saldo devedor contratual e valores supostamente pagos a maior, alegando risco de enriquecimento sem causa da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de compensação de créditos, na fase de cumprimento de sentença, quando ausente previsão no título executivo judicial e não demonstrada a superveniência do fato alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada encontra respaldo no título executivo judicial transitado em julgado, que reconheceu o pagamento integral da dívida para fins de purga da mora (art. 3º, §2º, do DL 911/69), determinando, em consequência, a revogação da liminar e a responsabilização do credor fiduciário pela venda extrajudicial indevida do bem.
4. A compensação alegada pelo agravante não encontra amparo no título judicial exequendo, tampouco decorre de fato superveniente ao trânsito em julgado, requisito exigido pelo art. 525, §1º, do CPC.
5. A sentença já transitada em julgado condicionou o levantamento dos valores depositados à prévia satisfação da condenação imposta ao credor fiduciário, incompatibilizando-se com a imediata compensação pleiteada, que exige apuração própria e não se insere nos limites do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A compensação de créditos no cumprimento de sentença somente é admissível quando fundada em fato superveniente ao trânsito em julgado e desde que compatível com os limites do título executivo judicial. 2. Inexiste direito à compensação quando o crédito alegado depende de apuração autônoma e não foi reconhecido no título judicial exequendo. 3. A decisão que nega pedido de compensação, por ausência de previsão no título executivo e de fato superveniente comprovado, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §1º; DL 911/69, art. 3º, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013054-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822
AGRAVADO: LEONARDO GODIM PESSOA
Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A, com fulcro nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença do processo n.º 5004230-96.2022.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, a qual julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem acolher, contudo, a tese de compensação formulada pela parte ora agravante.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deveria ter reconhecido o direito à compensação de valores decorrentes do saldo devedor contratual e de encargos supostamente pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão agravada, de maneira fundamentada e em consonância com o título judicial exequendo, limitou-se a dar cumprimento ao que fora expressamente determinado na sentença transitada em julgado, que reconheceu o pagamento da integralidade da dívida para fins de purga da mora (art. 3º, §2º, do DL 911/69), determinando, por consequência, a revogação da liminar e a imposição das penalidades ao credor fiduciário pela venda extrajudicial do bem.

A despeito dos argumentos expendidos, a compensação pretendida pelo agravante encontra óbice justamente na ausência de previsão no título judicial, sendo certo que, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, a alegação de compensação somente se mostra admissível quando fundada em fato superveniente ao trânsito em julgado, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

Além disso, a própria sentença transitada em julgado estabeleceu que o levantamento dos valores depositados pelo devedor somente poderá ocorrer após o pagamento da condenação imposta ao credor fiduciário, sendo tal ordem incompatível com a imediata compensação requerida, eis que o reconhecimento do crédito do agravante depende de apuração autônoma e, portanto, estranha aos limites do título judicial formado.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.